Tribunal: TJSP
Processo: 1030570-43.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente, no caso, a partir do dia seguinte à primeira alta médica.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, §11 do CPC, em harmonia com o enunciado na Súmula no 111, do STJ, os honorários serão fixados na fase de liquidação.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente, no caso, a partir do dia seguinte à primeira alta médica.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, §11 do CPC, em harmonia com o enunciado na Súmula no 111, do STJ, os honorários serão fixados na fase de liquidação.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965011
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030570-43.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOSILENE APARECIDA BARBIERI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030570-43.2018.8.26.0576 -Voto no 25.414
2
Voto no 25.414
Apelação no 1030570-43.2018.8.26.0576 (São José do Rio Preto)
Apelante: Josilene Aparecida Barbieri
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente,
de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente, no caso, a
partir do dia seguinte à primeira alta médica.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, §11 do CPC, em
harmonia com o enunciado na Súmula no 111, do STJ, os
honorários serão fixados na fase de liquidação.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de
correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento
do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Josilene Aparecida Barbieri foi julgada
improcedente (fls. 276/9).
Inconformada, apela a trabalhadora buscando a
inversão da decisão por entender que faz jus ao benefício pleiteado (fls.
284/91).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório
A apelação está no caso de ser provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030570-43.2018.8.26.0576 -Voto no 25.414
3
Com efeito, alega a postulante que trabalhava na
função de técnica em eletrônica para a empresa Braile Biomédica Indústria,
Comércio e Representações S/A, quando, em 17.11.2016 sofreu acidente de
trajeto, ocasionando trauma em seu membro inferior esquerdo, o que reduziu
a sua capacidade laborativa.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente o laudo pericial de fls. 239/57, a conclusão é a de que o caso
comporta a indenização acidentária.
A ocorrência do infortúnio está comprovada, com a
formalização do Boletim de Ocorrência, pela Policia Militar do Estado de São
Paulo (fls. 29/33).
No tocante ao nexo causal, ainda, não há o que se
questionar, visto que a própria autarquia já havia reconhecido o mal,
afastando, inclusive, a trabalhadora com pagamento de auxílio-doença
acidentário, conforme se extrai dos documentos de fls. 116.
O exame de RX da perna esquerda da obreira,
datado de 17.11.2016, mostrou “controle de fraturas na tíbia e fíbula, fixador
externo em tíbia” (fls. 241).
O exame de RX, datado de 02.05.2017, teve como
resultado “controle de cirurgia em tíbia e fíbula esquerda, fixados com hastes
e parafusos metálicos na tíbia” (fls. 241).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030570-43.2018.8.26.0576 -Voto no 25.414
4
No documento hospitalar juntado a fls. 39, constou
“lesão corto contusa na face medial do pé esquerdo, tratamento cirúrgico da
fratura da perna e tenorrafia pé esquerdo” (fls. 241).
Realizado o exame físico especial do membro
inferior esquerdo, a perita constatou que a autora apresenta: “marcha normal.
/ O volume do tornozelo esquerdo é aumentado em relação ao contra lateral, a
musculatura é preservada. / Há cicatrizes cirúrgicas no membro, vertical de
cerca de 7 cm em região anterior do joelho, orifícios esféricos
correspondendo aos locais do fixador externo, cicatriz vertical na face medial,
distal da perna, de cerca de 3 cm, extensa cicatriz em região medial do arco
plantar e cicatriz horizontal de cerca de 3 cm na raiz do hálux esquerdo na
região dorsal do pé. / Não há edema, secreções, hiperemia ou derrame
articular. / O perímetro do tornozelo esquerdo é de 26,5 cm e do direito 24,5.
/ Os movimentos do tornozelo e pé estão preservados. / Sobe escada. / Para o
agachamento faz flexão máxima de joelho direito em ângulo de 90o” (fls.
248).
A técnica informou que a requerente foi vítima de
acidente de trânsito, com trauma e fratura de diáfise tibial e fibular de
tratamento cirúrgico. A consolidação foi tardia e a reabilitação ocorreu após
cerca de 9 meses do acidente. Compareceu ao INSS em perícia médica com
atestado do médico assistente liberando para o trabalho e solicitando alta do
afastamento por melhora cínica” (fls. 253).
A expert afirmou que a autora apresenta como
sequela, “aumento do diâmetro do tornozelo, cicatriz cirúrgica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030570-43.2018.8.26.0576 -Voto no 25.414
5
contraindicação de sobrecarga com peso e impacto como, por ex. correr. A
marcha é normal, não há limitação de movimentos”, bem como foi enfática
ao concluir que “a lesão é permanente, parcial ...” (fls. 253 grifei).
Em assim sendo, diante dos elementos apresentados,
não há como negar que a trabalhadora está acometida de sequela acidentária
passível de reparo, a qual, no mínimo, vai demandar maior esforço para o
desempenho do trabalho.
Nessa linha, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade, essencial para a concessão do benefício acidentário.
Destarte, presentes os pressupostos legais e fáticos,
de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a ser
calculado em execução, além do abono anual, a partir do dia seguinte ao da
primeira alta médica em 22.09.2017 fls. 139, ou seja, 23.09.2017.
Não há prescrição a ser observada.
O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Em se tratando de sentença ilíquida, a verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, momento em que o
respectivo Juízo levará em consideração a sucumbência recursal das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030570-43.2018.8.26.0576 -Voto no 25.414
6
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II e § 11, do CPC, em harmonia
com o enunciado da Súmula 111 do STJ.
A autarquia, por força de lei, está isenta do
pagamento de custas processuais.
Os juros moratórios são devidos desde a citação,
contados englobadamente até a então e, depois, de forma decrescente, mês a
mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030570-43.2018.8.26.0576 -Voto no 25.414
7
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Por seu turno, considerando a concessão do auxílio-
acidente, perfeitamente possível a sua imediata implantação, a qual fica ora
determinada.
Outrossim, observa-se que nos acórdãos proferidos
em 04.06.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.73
(Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra Assusete
Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema envolvendo “a
fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei 8.213/91” (Tema 862 STJ), de
modo que se torna necessária a suspensão do presente feito após a
implantação do benefício supra determinada até o julgamento do recurso
especial em referência, aguardando-se nova deliberação em cartório.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao apelo de Josilene Aparecida Barbieri, para julgar procedente a presente
ação acidentária, nos moldes acima definidos.
Atendendo a recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030570-43.2018.8.26.0576 -Voto no 25.414
8
tópico-síntese:
1. No do Processo
1030570-43.2018.8.26.0576
2. Nome do Segurado
Josilene Aparecida Barbieri
3. Benefício concedido
Auxílio-acidente
4. DIB
23.09.2017
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Considerando a excepcionalidade das circunstâncias
de trabalho geradas em razão da pandemia decorrente do novo coronavírus, e
o atual volume de trabalho da Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, cópia do presente servirá como ofício ao INSS,
incumbindo ao autor (segurado) ou ao seu patrono a apresentação na agência
e/ou posto da Previdência Social para seu cumprimento.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator